Tribunal: TJDFT
Processo: 0712986-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0712986-07.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: LEANDRO JOSE LEAL AGRAVADO: FORTALEZA FOMENTO MERCANTIL LTDA D E S P A C H O Intime-se a parte agravante para que se manifeste, no prazo de cinco (5) dias, sobre eventual não conhecimento do recurso por ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada. Após, retornem conclusos. Brasília, 28 de abril de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator